Tribunal: TJMT
Processo: 1036985-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036985-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (APELANTE), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (APELANTE), MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.005/0001-22 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (APELADO), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (APELADO), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (APELADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 346.627.581-49 (APELADO), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA –NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito. 2. Não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do recorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINAL MARIA DE PAULA ZANGARINI contra a sentença proferido pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
”

(Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002), proposto pelos apelantes contra MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. (“Matadouro”), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA (“Espólio”), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Viúva”), INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (“INBESP”), e LUIS CARLOS DOS SANTOS, extinguiu o feito por entender que falta à herdeira/apelante Regina Maria legitimidade para pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação “
Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse
” ajuizada pela Matadouro, pelo Espólio e pela viúva, contra a INBESP e Luiz Carlos dos Santos (Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002), e por entender que, embora tenha patrocinado os interesses da Matadouro, do Espólio e da viúva naquela demanda anulatória, o advogado/apelante Marcelo Souza de Barros “
não mais representa os autores da ação principal
”, sendo, portanto, igualmente parte ilegítima para pleitear cumprimento da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, cabendo-lhe ajuizar “
ação que vise o arbitramento de honorários para receber os honorários sucumbenciais proporcionais a sua atuação
”, contra os vencidos naquela lide (INBESP e Luiz Carlos dos Santos), e, quanto aos honorários contratuais, propor outra “
ação autônoma que possibilite a mais ampla discussão acerca do título executivo ou mesmo ação que possa tornar o título com obrigação certa, líquida e exigível
”; a r. sentença ainda revogou a decisão concessiva de tutela de urgência de natureza cautelar que ordenara averbação da existência do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença no
registro do imóvel matriculado sob o no 40.233 perante o SRI daquela Comarca, e condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa (cf. Id. no 133960258 – pág. 1/16).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 133960268, os recorrentes pontuam, de início, que a própria sentença reconhece que
o advogado Marcelo Souza de Barros “
possui os títulos que lhe legitimam a perquirir o crédito que entende por direito
”, e sustentam que o fato de ele não mais patrocinar os interesses da Matadouro, do Espólio e da viúva naquela demanda anulatória não lhe retira a legitimidade para buscar o cumprimento da sentença, tanto em relação aos honorários sucumbenciais quanto aos contratuais, e afirmam que “
ainda que mantido o entendimento de que o Cumprimento Provisório de Sentença fosse via eleita inadequada, o feito poderia ter sido perfeitamente recebido como outra ação autônoma de Execução, em prestígio ao Princípio da Instrumentalidade das Formas
”, não se justificando, assim, a extinção do feito, e argumentam que a assertiva sentencial de que o advogado deveria ajuizar duas ações autônomas para buscar satisfação dos honorários sucumbenciais contra os vencidos e honorários contratuais contra seus antigos clientes constitui “
clara afronta
” ao disposto no art. 24 do Estatuto da OAB.

Quanto à “
legitimidade ativa da exequente Regina
”, explicam que a herdeira e o advogado pediram, em conjunto, o Cumprimento Provisório de Sentença, porque visam “
defender direitos próprios que podem ser afetados em virtude do espúrio Termo de Cessão de Direitos pactuado, cuja eficácia se encontra suspensa e sua representação é completamente nula devido ao patrocínio simultâneo
”, e pontuam que, embora tenha acertado ao admitir que “
a herdeira dissidente Regina detém legitimidade para defender patrimônio deixado pelo de cujus, enquanto não houver a partilha
”, equivoca-se a sentença “
ao interpretar que
(ela) visa obter o recebimento de forma individual”.

Asseguram que Regina apenas “
defende sua cota parte no imóvel objeto da disputa,
(e)
não defende ou quer para si patrimônio dos outros herdeiros
”, sendo, portanto, desacertada a assertiva sentencial de que “
no presente caso a exequente Regina demonstrou possuir interesse no recebimento, de forma individual, de valores que supostamente se referem a sua cota parte no quinhão hereditário, o que não evidencia intenção de proteção da universalidade da herança possuída em condomínio
”.

Argumentam, ainda nesse aspecto, que “
a herdeira dissidente Regina defende o que é dela e na defesa desse direito não tem como, ao mesmo tempo, defender a universalidade da herança, como (admitiu o MM. Juiz), pois é evidente que se os demais herdeiros praticaram venda ilegal e ilícita do patrimônio geral, por meio de contrato espúrio já suspenso por decisão judicial, está claro o conflito de interesses e o antagonismo de posições inconciliáveis
”, enfatizando que “
a transação ilícita também está marcada pela estipulação de preço vil, prejudicando todos os envolvidos e atingindo os próprios acordantes
”, e frisando, nesse particular, que, o próprio advogado da INBESP, a quem a Matadouro, o Espólio e a viúva também outorgaram procuração, referiu-se “
aos bens objeto da lide como valendo pelo menos uns R$ 100 milhões
”
(sic – cf. Id. no 133960268 - pág. 25).

Afirmam que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1022659-71.2021.8.11.0000, interposto pela apelada INBESP contra a liminar concedida na Ação de Nulidade de Negócio Jurídico em favor dos apelantes, concluiu “
como incontroversa a suspeita de simulação de negócio jurídico em virtude da estipulação de preço vil, em prejuízo a todos os acordantes
”, e arrematam esse
tópico dizendo que, como houve suspensão da eficácia do aludido termo de cessão de direitos, este “
é inexistente no mundo jurídico e incapaz de afetar a sentença recorrida
”, de modo que, “
tanto a suspensão da eficácia do Termo de Cessão de Direitos quanto a irregular representação processual dos executados são incapazes de retirar a legitimidade já reconhecida dos apelantes para perquirir o seu crédito
”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reformar a sentença “
e ordenar o processamento da execução proposta nos termos cumprimento
provisório de sentença, ou, alternativamente, como ação autônoma de execução
”, requerem, ainda, “
a revogação total da determinação ao Cartório Extrajudicial de Registro de Imóveis que promoveu o cancelamento da averbação “AV/17” realizada às margens da matrícula n. 40.233 ante o efeito requerido em petição autônoma
” (cf. Id. no 133960268 - pág. 26).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 133960281, os apelados alegam que
“
no dia 16/05/2022 o Ministro Jorge Mussi do STJ determinou a suspensão do processo no 0002430-19.2012.8.11.0002
,
demanda em que os apelantes Marcelo e Regina não foram admitidos pelo Vice-Presidente do STJ como substitutos processuais dos credores do título judicial
”, não havendo, pois, falar, em possibilidade de terceiros estranhos à lide requererem cumprimento de título judicial “
do qual não são credores e cuja tramitação foi suspensa pelo STJ
”; no mérito, dão
combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O recurso a que se refere os apelados é um agravo em recurso especial no 1556439/MT, ao qual não foi atribuído excepcional efeito suspensivo pelo eg. STJ, não constituindo, pois, óbice ao prosseguimento do feito de origem, inclusive quanto à prolação de sentença de mérito. Aliás, o agravo de instrumento que originou o recurso retromencionado também não era dotado de efeito suspensivo; assim, nunca existiu qualquer fator impeditivo a que o juiz de origem desse continuidade à tramitação e proferisse a sentença de mérito, e mesmo considerando a hipótese de suspensão da tramitação do recurso especial no 1556439/MT, o que, diferentemente do que alegam os apelados, ocorreu pela convenção das partes, não se confunde com a situação de se aguardar o fim das instâncias recursais e/ou trânsito em julgado.

A r. sentença resumiu o contexto fático exposto na petição inicial dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença e a fundamentação jurídica da pretensão autoral da seguinte forma:

Marcelo Souza de Barros e Regina Maria de Paula Zangarini postularam pelo “ cumprimento provisório de sentença” em face de Matadouro e Frigorífico Nossa Senhora da Guia Ltda., Espólio de Moacir Francisco de Paula, Ana Maria de Arruda Paula, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda. e Luis Carlos dos Santos objetivando ver resguardados os honorários contratuais e sucumbenciais e acervo patrimonial (art. 297, parágrafo único c/c art. 520, ambos do CPC).

Salientam que o advogado e exequente, Marcelo Souza de Barros, foi contratado para atuar como patrono dos executados Matadouro e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda., Espólio de Moacir Francisco de Paula e Ana Maria de Arruda Paula no processo no 0002430-19.2012.8.11.0002, os quais figuram como autores. Referida demanda tinha como objetivo a nulidade da escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda do imóvel de matrícula no 40.233, movida em desfavor de INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda. e Luis Carlos dos Santos, ora executados.

Aduzem que referida demanda foi julgada procedente e confirmada em grau recursal, dependendo somente de remessa ao STF para análise do Recurso Extraordinário para então transitar em julgado.

Contudo, nesse ínterim, os exequentes foram surpreendidos com a juntada de cessão de direitos firmada entre as partes litigantes, negócio este que motivou a requerida/executada INBESP a protocolar pedido de desistência do recurso e, ao mesmo tempo, levou os exequentes a crerem que se tratava de nítida simulação de ato jurídico com o intuito de lesar economicamente os exequentes.

Relataram que em razão da sentença e do contrato de honorários advocatícios, o exequente Marcelo tem direito a receber 25% do imóvel, 25% do total da indenização e 20% dos honorários advocatícios.

Com relação a exequente Regina, afirmam que ela teria direito de receber 16,66% do imóvel e de todo o valor relacionado na indenização, a ser apurada por liquidação de sentença.

Entenderam os exequentes que a cessão de direito é nula e ilegal tendo em vista que foram negociados todos os direitos obtidos na sentença e transferidos à empresa Solimões Indústria e Comércio de Óleos e Proteínas Ltda., que tem como sócio majoritário e administrador Valeriano Francisco de Sales que também é sócio majoritário e administrador da INBESP – Indústria e Beneficiamento de SubProdutos de Origem Animal Ltda.

Esclareceram que o crédito cedido foi de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), quantia esta que os exequentes reputam irrisório, pois o acervo patrimonial que se poderia apurar na sentença, segundo relatado em sustentação oral pelo advogado Alan Vagner, corresponde a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), entendendo assim que tal matéria depende de liquidação de sentença.

Em vista da cessão de crédito e do alegado vício da simulação que caracterizam dissipação de bens que compõe o acervo patrimonial pugnaram, em caráter liminar, pelo sequestro de 41,6% de todo o acervo patrimonial objeto da presente demanda, que equivale a 25% em favor do causídico Marcelo Souza de Barros e 16,66 a herdeira Regina Maria de Paula Zangarini.

Relataram ainda que ajuizaram perante a 2a Vara Cível desta Comarca procedimento visando anular o aludido acordo e foi concedido o pedido de tutela de urgência para suspender o negócio jurídico (processo no 1035932-14.2021.8.11.0002). Postularam ao final pela concessão de tutela de urgência para sequestrar o imóvel objeto da ação principal (Matrícula no 40.233, do 1o CRI de Várzea Grande) e todos os bens e instalações industriais que guarnecem o imóvel e nomeação, como depositário, o representante legal da INBESP, Sr. Valeriano Francisco de Sales.

Ainda, pleitearam que seja averbado na matrícula do imóvel o percentual de 25% como sendo de propriedade do exequente Marcelo Souza de Barros e 16,66% a herdeira Regina Maria de Paula Zangarini.

No mais, postularam pelo arbitramento dos honorários de sucumbência, no percentual de 20%, sobre todo o conteúdo econômico da ação ao advogado Ruy Carlos Kastalski – OAB/RJ 122.442, a quem cabe fração menor de honorários que corresponda ao seu importante trabalho.

Pugnaram pela liquidação da sentença por arbitramento, mediante prova pericial, para apurar o valor econômico correspondente a todos os direitos sobre os quais repousa a ação, correspondente a indenizações, bem imóvel e móvel, parque industrial e honorários advocatícios.

A r. sentença então
extinguiu o feito por entender que falta à herdeira/apelante Regina Maria legitimidade para pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação, e por entender que, embora tenha patrocinado os interesses da Matadouro, do Espólio e da viúva naquela demanda anulatória, o advogado/apelante Marcelo Souza de Barros “não mais representa os autores da ação principal”, sendo, portanto, igualmente parte ilegítima para pleitear cumprimento da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A executada INBESP (id. 71890960) e os executados Ana Maria de Arruda Paula e espólio de Moacir Francisco de Paulo (id. 71935391) suscitaram preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que o cumprimento provisório de sentença somente é admitido quando o recurso é desprovido de efeito suspensivo e, no caso dos autos, alegam que a ação principal (no 2430- 19.2012.8.11.0002) está suspensa por decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a admissão do presente feito.

Para tanto, os executados juntaram no ID 71890986 decisões proferida pelo Ministro Jorge Mussi, nos autos do Recurso Especial no 1556439 - MT (2019/0227053-2), em que foi determinada a intimação para manifestar sobre o pedido de suspensão dos autos formulado pela executada INBESP.

Pois bem.

Nos termos do art. 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório da sentença funda-se em decisão que não foi outorgado o efeito suspensivo ao recurso, podendo ser exequível, portanto, o pronunciamento judicial. Importante considerar que o efeito suspensivo exigido pela lei se refere à decisão que provoca imediata inaplicabilidade do pronunciamento jurisdicional e ela é admitida nos casos previstos do artigo 1.012 e seguintes do CPC.

No caso dos autos, não se verifica que o recurso de apelação foi recebido com efeito suspensivo ou que tenha sido interposto agravo que suspendeu os efeitos da sentença, que pudesse obstar o manejo do cumprimento provisório de sentença.

Por outro lado, o que se verifica do ID 71890986 é que a executada INBESP postulou pela suspensão do processo que tramita perante o STJ e tal pedido sequer foi analisado, ficando claro que não há nos autos documentos que comprovem a concessão do efeito suspensivo.

Nesse caso, a jurisprudência já se posicionou que o cumprimento provisório de sentença pode ser distribuído quando não houver decisão que concede efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que se busca a execução provisória, tendo em vista que referido efeito não se dá de modo automático.

Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Da preliminar de ilegitimidade ativa da exequente Regina

Afirmam os executados que a exequente Regina não possui legitimidade para executar a sentença porque o inventário não foi concluído e, portanto, os bens pertencem ao espólio, o que impede a exequente de litigar ou contestar a cessão de crédito firmada pelo espólio, com anuência de 2/3 dos herdeiros necessários, além de pleitear por 16,66% do acervo hereditário, assim como de outros bens e dívidas arroladas no inventário, que devem ficar adstrito ao plano de partilha. Pois bem.

Sobre a matéria, o STJ já se posicionou de que existindo inventário aberto, ou enquanto estiver em tramitação, o espólio é que possui legitimidade para a defesa dos bens do de cujus, cabendo ao administrador provisório a sua representação.

Diante disso, há que se observar que o herdeiro não possui legitimidade para litigar individualmente quando o bem faz parte do acervo hereditário, pois enquanto estiver em tramitação o inventário, os bens serão indivisíveis e, nesse caso, somente o espólio, por meio de seu representante (inventariante), pode deliberar sobre tais bens, pois o espólio representa o conjunto de herdeiros.

Assim, conforme demonstrado no documento de ID 71890982, tramita ação de inventário perante a 2a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, em que foi compromissada como inventariante a Sra. Ana Maria de Arruda Paula, o que indica que o espólio é representado por ela e não pela exequente.

No mais, pelo ID 71891598 constata-se que o inventário ainda não foi finalizado, bem como ainda está pendente o plano final de partilha, o que revela que os bens do espólio pertencem ao acervo hereditário, são indivisíveis e administrados pela inventariante, a quem cabe adotar as decisões necessárias concernentes a partilha desses bens, cujas decisões podem ser objeto de discordância da exequente Regina. Porém, para isso deverá valer-se das medidas legais na ação de inventário e não propor demanda autônoma postulando o recebimento apenas da sua cota parte.

É certo, contudo, que enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, c/c o art. 1.314 do mesmo diploma legal.

Entretanto, no presente caso a exequente Regina demonstrou possuir interesse no recebimento, de forma individual, de valores que supostamente se referem a sua cota parte no quinhão hereditário, o que não evidencia intenção de proteção da universalidade da herança possuída em condomínio, a reforçar sua ilegitimidade para a propositura da presente ação.

Por fim, não se nega a qualidade de herdeira da postulante Regina, nem seu direito a eventual percentual do imóvel mencionado na presente execução e outros valores decorrente da relação de parentesco que possui com o Espólio de Moacir de Francisco de Paula, porém não é por meio de ação autônoma que esse direito se deve concretizar, mas dentro do processo de inventário, que já se encontra em trâmite.

Assim, por não vislumbrar que a herdeira REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI é parte legítima para figurar no polo ativo da lide, já que não pode demandar por valores que pertence ao espólio, reconheço sua ilegitimidade para compor o polo ativo da presente lide.

Sendo assim, em virtude da manifesta ilegitimidade ativa da exequente Regina Maria de Paula Zangarini para figurar em juízo, julgo extinto o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da ilegitimidade ativa dos exequentes

Aduzem os executados que os únicos credores do título executivo judicial dos autos n. 2430-19.2012.811.0002 são os autores Ana Maria de Arruda Paula e Espólio de Moacir Francisco de Paula, inexistindo substituição processual que autorize os exequentes Marcelo e Regina a postularem pelo presente cumprimento provisório, requerendo, com isso, a extinção do feito, por violação dos artigos 18 c/c 513, §1o e 1.010, §3o do CPC.

Ainda, sustentaram a ilegitimidade do exequente Marcelo, sob os seguintes fundamentos:

A) o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o advogado Marcelo contempla cessão de direitos hereditários do Espólio de Moacir Francisco de Paula e, nesse contexto, deveria ser formalizado por meio de escritura pública e com anuência de todos os herdeiros, sob pena de ineficácia, nos termos do art. 1.793, §§ 2o e 3o, do CC.

B) O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o advogado Marcelo contém cláusula que dispõe sobre a cessão de direitos reais e, por se tratar de transferência de direito de propriedade, para sua validade deveria ter sido formalizado por meio de escritura pública, nos termos do art. 104, II e 108, ambos do CC.

C) O contrato de prestação de serviço em questão ao dispor sobre cessão de parte de imóvel, sobre o qual recai direito condominial, à vista da existência do Espólio de Moacir, dependente da anuência absoluta dos condomínios/herdeiros para sua eficácia, nos termos do art. 1.791, § único, art. 1.317, § único c/c art. 1.325, § 1o, todos do CC, o que não foi observado pelo exequente Marcelo.

D) O exequente Marcelo possui apenas título extrajudicial para promover a cobrança de seus honorários contratuais, cujo contrato não lhe garante direitos reais e indenizatórios para liquidação de sentença. Enfim, não tendo sido respeitada a forma prevista em lei para a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual dispôs sobre cessão de direitos reais e indenizatórios, entendem os executados que o exequente Marcelo não possui legitimidade para propor o presente cumprimento de sentença.

Por bem. Em relação à exequente REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI, não há mais dúvida sobre a sua ilegitimidade, à vista dos fundamentos acima exposto que reconheceu sua ilegitimidade ativa, sendo dispensável maiores digressões sobre o tema.

No tocante ao exequente Marcelo, verifica-se que ele, assim como os autores Ana Maria de Arruda Paula e Espólio de Moacir Francisco de Paula, também é credor do título executivo oriundo dos autos n. 2430-19.2012.811.0002.

Com efeito, um dos pedidos iniciais do presente feito é o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, que é originário da conjunção da sentença e do acórdão proferidos nos autos n. 2430-19.2012.811.0002 (ID 70705016, p. 16 e ID 707071890972, p. 27).

Isso, por si só, já legitima o causídico a postular pelo recebimento da verba sucumbencial, pois inexiste controvérsia quanto a sua atuação na referida demanda na qualidade de advogado, na defesa dos interesses de Ana Maria de Arruda Paula e Espólio de Moacir Francisco de Paula.

No entanto, o exequente Marcelo não mais representa os autores da ação principal, à vista do “restabelecimento” do mandato outorgado ao anterior causídico, Ruy Carlos Kastalki (ID 71890980, p. 15).

Nesse contexto, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é acompanhada pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, que quando há revogação do mandato outorgado ao advogado, este deve se valer de ação autônoma para perquirir seus honorários sucumbenciais, não podendo o fazer em cumprimento de sentença.

Assim, caberá ao advogado exequente manejar ação que vise o arbitramento de honorários para receber os honorários sucumbenciais proporcionais a sua atuação, a qual deverá ser movida apenas em face dos executados INBESP – Industria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda. e Luiz Carlos dos Santos, requeridos na ação principal n. 2430-19.2012.811.0002 e sobre quem recaiu o dever de pagamento dos honorários sucumbenciais.

No que diz respeito aos valores provenientes do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Ana Maria de Arruda Paula e Espólio de Moacir Francisco de Paula (ID 70704995), o assunto é tratado pelo art. 24 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que assim dispõe:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Embora seja possível a execução dos honorários sucumbenciais e contratuais na mesma ação, essa viabilidade só é cabível quando inexista litígio entre o advogado e o outorgante de mandato (cliente) e seja possível, nos próprios de execução da sentença, o destacamento dos valores devido ao causídico a título de honorários sucumbenciais e contratuais.

No caso dos autos, é notório a existência de litígio entre o advogado exequente e seus clientes Ana Maria de Arruda Paula e Espólio de Moacir Francisco de Paula, os quais questionam a exigibilidade do título executivo, em especial, sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviço, ao dispor de cessão de direito hereditário e de propriedade, não atendeu a forma prescrita em lei.

Além disso, o litígio é reforçado pela sucessão de procurador na lide principal, na qual foi entabulado acordo entre as partes litigantes, do qual o exequente não fez parte, cujo acordo, em tese, retira a possibilidade de valores serem executados e, por conseguinte, inviabiliza resguardar eventuais valores para pagamento dos honorários sucumbenciais e contratuais.

Assim, diante do evidente litígio, é necessário a propositura de ação autônoma que possibilite a mais ampla discussão acerca do título executivo ou mesmo ação que possa tornar o título com obrigação certa, líquida e exigível (art. 783/CPC), restando imprópria a presente via para solucionar controvérsia sobre tema que não guarda similitude com o cumprimento provisório de sentença.

Enfim, diante do litígio quanto à exequibilidade da avença firmada entre o patrono e os autores da ação principal, o manejo de ação autônoma para discutir sobre essa questão é a medida mais acertável.

(...)

Diante desse quadro, observa-se a falta de interesse de agir do exequente Marcelo em virtude da inadequação do meio utilizado para atingir a sua pretensão, pois deveria valer-se de ações autônomas e em face do seu respectivo devedor para postular pelo crédito que entende possuir, não cabendo o manejo do cumprimento de sentença pelas circunstâncias acima já expostas.

Reforço que os títulos apresentados pelo exequente possuem origem diversas (sentença judicial e contrato de prestação de serviço), com ritos diferentes para apuração do quantum devido, com devedores diversos para cada um dos títulos, o que fortifica a inadequação do meio utilizado para obtenção do crédito postulados, e não propriamente a ilegitimidade executiva como deduzia pelos executados, eis que o exequente possui os títulos que lhe legitimam a perquirir o crédito que entende por direito.

Assim, por entender não haver justificativa plausível para o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença e carecer o exequente Marcelo de interesse processual em virtude da inadequação da via eleita, que consiste em um dos pressupostos processuais (art. 17, CPC), julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI, e § 3o, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, revogo a decisão constante no ID. 71289344 e determino a expedição de ofício ao Cartório Extrajudicial de Imóveis desta Comarca a fim de que promova o cancelamento da “AV/17” realizada à margem da matrícula n. 40.233.

Por fim, tenho por prejudicada a análise das demais preliminares arguidas, assim como os fundamentos de mérito, inclusive no tocante aos pedidos declaratórios e a multa do art. 940 do CC, os quais poderão ser objetos de análise na hipótese de ser proposta nova ação pelo exequente Marcelo.

(...)

Condeno os exequentes Marcelo e Regina ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados em questão, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à presente causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aqui, nas razões recursais, os apelantes defendem, em síntese, a possibilidade de
o advogado Marcelo Souza de Barros, mesmo não mais patrocinando os interesses da Matadouro, do Espólio e da viúva nos autos da ação anulatória
no 0002430-19.2012.8.11.0002,
buscar o cumprimento da sentença, tanto em relação aos honorários sucumbenciais quanto aos contratuais, não se justificando, segundo dizem, a extinção do feito, tampouco a necessidade de o advogado ajuizar duas ações autônomas para buscar satisfação dos honorários sucumbenciais contra os vencidos e honorários contratuais contra seus antigos clientes. Já em relação à apelante Regina, os recorrentes alegam que ela busca, apenas e tão somente, resguardar sua cota parte no imóvel objeto da disputa, (e) não defende ou quer para si patrimônio dos outros herdeiros, sendo, portanto, desacertada a assertiva sentencial de que ela pretende receber, de forma individual, valores que supostamente se referem a sua cota parte no quinhão hereditário.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que no dia 1o/03/2017 o advogado/apelante Marcelo Barros foi contratado para atuar nos interesses dos apelados Matadouro e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda, Espólio de Moacir Francisco de Paula e Ana Maria de Arruda Paula, nos autos da ação de nulidade no 0002430-19.2012.8.11.0002, por eles ajuizada contra INBESP – Industria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda e outros (cf. doc. Id. no
133959741 - pág. 4)
, a qual foi julgada procedente e confirmada em grau recursal, sendo que o Recurso Especial no 1.556.439-MTinterposto pelos apelados teve a tramitação suspensa por convenção das partes (cf. Id. no
133960282 - pág. 3)
.

Sucedeu, porém, que, após a remessa dos autos à instância superior, os autores da ação de nulidade, ora apelados, juntaram aos autos nova procuração, esta datada de 04/11/2021, onde nomeiam e constituem novo patrono para o patrocínio da causa – Dr. Ruy Carlos Kastalski (OAB/RJ no 122.442), revogando, consequentemente, o mandato outorgado ao antigo patrono Marcelo Souza de Barros (OAB/MT 3947), sendo, portanto, inequívoca à constituição de novo procurador, implicando inclusive na revogação do mandato anterior ao advogado/apelante, sendo certo, ainda, que, o que se pretende nos autos do cumprimento provisória de sentença é a execução de honorários contratuais e sucumbenciais
.

Contudo, “havendo substituição de advogados no curso da lide, cabe ao último advogado constituído negociar os honorários sucumbenciais, facultando-se aos causídicos que se sentirem prejudicados demandar, em ação própria, o que entenderem pertinente” (STJ - REsp 1.181.250/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012), ou seja, o advogado que teve revogado o seu mandato não possui interesse processual para pleitear os honorários de sucumbência utilizando-se de cumprimento provisória de sentença.

A questão dos honorários pleiteados deve ser discutida e mensurada na via adequada, em ação autônoma (arbitramento de honorários), não cabendo decidir tal questão nos autos do cumprimento de sentença, eis que referido pedido não guarda relação com o objeto da lide e o advogado/apelante não mais atua no processo, pouco importando ao caso sua efetiva participação em recursos anteriores.

Entre outros precedentes do STJ, colho os seguintes julgados que versaram sobre controvérsia similar à dos autos:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
PRINCIPAL. PEDIDO DE RESERVA DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS.
MANDATO
REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE
AÇÃO

AUTÔNOMA. NECESSIDADE. (...) 2. Embora seja possível a reserva dos
honorários nos próprios

autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994,
tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte
. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/11/2021, DJe de 30/11/2021 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL.
REVOGAÇÃO

DO
MANDATO
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA.
AÇÃO
AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior,
é indevida a cobrança de
honorários
advocatícios sucumbenciais, nos
próprios
autos da
ação
principal, em relação a advogado que teve seu
mandato
revogado, devendo este promover
ação
autônoma
. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...).
Por esse motivo, "nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.
Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 4.
"[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais"
(STJ – 4a Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - REsp 1726925/MA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – REVOGAÇÃO DE MANDATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O advogado que teve revogado o seu mandato não possui interesse processual para pleitear os honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 1008454-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Portanto, atento a todas essas considerações, sobretudo à evidente distinção entre as relações jurídicas mantidas entre as partes que compõem o polo ativo e passivo da
ação de nulidade no 0002430-19.2012.8.11.0002,
e com o advogado/recorrente, e que a pretensa discussão aqui apresentada exige abertura de fase de conhecimento, incompatível com esse momento processual, tenho que, apesar de relevantíssima a queixa recursal, a via eleita pelo apelante é inadequada, não podendo ser admitida por este eg. Sodalício.

Para afugentar qualquer sombra de dúvida que insista em permanecer pairando sobre a correta solução legal aplicável, mais uma vez, refiro-me às razões de decidir da eg. Corte Superior em julgamento de caso análogo, que rejeitou tentativa de discutir a verba sucumbencial nos autos do processo de referência ao fundamento de que “a relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. Não é possível determinar, após a homologação de acordo entre as partes da ação anulatória de débito fiscal, as consequências jurídicas da suposta quebra de contrato, decorrente da destituição do advogado que atuou durante certo período de tempo. (Portanto), o conflito ora apresentado deverá ser solucionado em ação própria”, havendo, ao final, do voto condutor a importantíssima ressalva de que, “muito embora cause perplexidade a conduta adotada pelo cliente, que aparentemente destituiu seu antigo causídico sem qualquer aviso, o litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas” (STJ - EDcl Acordo no REsp 1386176/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

Finalizo esse ponto, então, mesmo correndo risco de soar enfadonho, que não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do apelante.

Quanto à apelante Regina, que teve igualmente reconhecida sua ilegitimidade para requerer o cumprimento provisório da sentença, deve-se ressaltar que ela juntamente com o advogado/apelante Marcelo Barros ajuizaram ação de n
ulidade de negócio jurídico

(Proc. no 1035932-14.2021.8.11.0002), contra os ora apelados e também contra a empresa SOLIMÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E PROTEÍNAS LTDA (“Solimões”), na qual foi deferido pedido de antecipação da tutela “
para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos
” em função do qual a Matadouro, o Espólio e a Viúva, com anuência dos mencionados herdeiros, cederam à empresa Solimões, que é representada pelo sócio administrador da INBESP (Valeriano Francisco de Sales), “
a totalidade dos direitos
” reconhecidos pela sentença de procedência proferida nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse
” ajuizada pelos cedentes contra Luiz Carlos dos Santos e contra a INBESP (Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002), decisão que ainda está vigente e ativa, eis que indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do RAI no 1022659-71.2021.8.11.0000, interposto pelos ora apelados, ainda pendente de julgamento, cuja tramitação está suspensa até o deslinde final da questão suscitada nos autos da Exceção de Suspeição no 1010623-60.2022.8.11.0000.

De todo o modo, mesmo considerando que a ação anulatória ajuizada por Regina e Marcelo ainda não tenha sido sentenciada, certo é que
o termo de cessão não foi homologado judicialmente, estando resguardado eventual direito dos apelantes ao recebimento da cota parte a que alegam fazer jus.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022